Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700102-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: ANDERSON CARVALHO DA SILVA Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Autoridade: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MM.a Juíza atuante no Plantão Judicial de 1o Grau, pela qual decretou a prisão preventiva de ANDERSON CARVALHO DA SILVA, tido como incurso na suposta prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54753972), a d. defesa esclarece que, nos autos da ação penal de origem, a d. Juíza Plantonista decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento no sentido de que ele havia incorrido em descumprimentos do monitoramento eletrônico a que estava submetido. Argumenta que o r. édito prisional foi exarado de ofício, sem prévio requerimento ministerial. Afirma que a Lei no 13.964/2019 suprimiu a possibilidade de que seja decretada a prisão preventiva de ofício, tratando-se, portanto, de decisão ilegal. Sustenta inexistirem elementos que permitam concluir que o suposto descumprimento das condições do monitoramento eletrônico tenha sido voluntário, considerando a informação prestada pelo paciente de que o carregador não estava funcionando e, ainda, o fato de estar em situação de rua. Alega que não há indícios de que o paciente tenha procurado a vítima ou que represente risco à ela. Ao fim, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva ou pela concessão de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, bem como, no mérito, pela concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – APOrd 0704388-64.2023.8.07.0021, em curso perante o MM. Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã – a notícia de que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado por suposta incursão nas condutas tipificadas pelo art. 129, § 13, e pelo art. 147, caput, c/c art. 61, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e II, e do art. 7o, inciso I, da Lei 11.340/2006. Na audiência de custódia, a MM. Juíza presidente da solenidade julgou desnecessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sem embargo, impôs ao paciente as medidas protetivas de urgência de praxe, bem como as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) obrigação de manter o endereço atualizado perante o d. Juízo competente; b) comprovação do endereço atualizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis; e c) monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, fixada a área de exclusão consistente no raio de um quilômetro da residência da vítima (ID 57453973, pp. 61-63). No entanto, desde a realização da audiência de custódia, sobreveio a notícia de que o paciente incorreu em inúmeros descumprimentos das determinações a que se encontrava submetido. Com efeito, é possível extrair dos relatórios acostados aos autos de origem que, devido ao fato de o paciente deixar de carregar a bateria como lhe era devido, o equipamento de monitoração eletrônica acabou sendo desligado em mais de uma dezena de oportunidades nos meses de novembro e dezembro, nas datas de 18/11/2023, 22/11/2023, 23/11/2023, 25/11/2023, 27/11/2023 (duas vezes), 02/12/2023, 04/12/2023 (duas vezes), 16/12/2023, 17/12/2023 (duas vezes), 18/12/2023, 19/12/2023, 20/12/2023 e 23/12/2023. Além disso, no dia 22/12/2023, houve o registro de violação da proibição de aproximação da residência da vítima, com a observação de que “[o] monitorado está na extremidade da zona de exclusão” (ID 54753973, p. 149). Diante desse cenário, a nobre Promotora de Justiça atuante no caso requereu fosse “realizada tentativa de intimação do réu a fim de justificar o descumprimento indicado” (ID 54753973, p. 141). Não obstante a inexistência, até o momento, de requerimento ministerial nesse sentido, na data de 23/12/2023, a MM.a Juíza Plantonista decidiu por decretar a prisão preventiva do paciente, com amparo nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de Anderson Carvalho da Silva. O Ministério Público alega, com base em várias ocorrências administrativas, que o requerido descumpriu as obrigações do monitoramento eletrônico, especialmente no que tange ao carregamento do equipamento, mesmo após ser devidamente intimado e apresentar justificativas. Citam-se as ocorrências Administrativas de ID: 178639583, ID: 178639584, ID: 179151432, ID: 179151430, ID: 179151429, ID: 179151426, ID: 179547468, ID: 179547467, ID: 179547466, ID: 179547464, ID: 179543379, ID: 179543378, ID: 180356676, ID: 180356674, ID: 180406990, ID: 180406989, ID: 180510309, ID: 180510308, ID: 182256478 a ID: 182256486, ID: 182458850, ID: 182599778, ID: 182599776, ID: 182696879, ANDERSON descumpriu os termos acordados em diversas ocasiões, sendo que este Órgão requereu sua intimação para apresentação de justificativa. Por fim, houve apresentação de justificativa, mas novas ocorrências voltaram a ocorrer. É o relatório. Em conformidade com o disposto no art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal (CPP), o descumprimento de medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva. A norma concede ao magistrado a prerrogativa de converter medidas cautelares menos gravosas em prisão preventiva caso estas se revelem insuficientes. No presente caso, após detida análise dos autos, verifico que o comportamento do requerido indica um desrespeito flagrante às determinações judiciais, o que caracteriza a insuficiência das medidas impostas e, por consequência, a necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima. O Ministério Público se manifestou no seguinte sentido: “Importa ressaltar que o fato gerador de sua prisão em flagrante e imposição de medidas protetivas reveste-se de extrema gravidade. Confira-se o relato da vítima a respeito do evento: ‘(...) A vítima SILVANIA ALVES PAIVA declarou que, no dia dos fatos, por volta das 21h30min, chegou do trabalho e logo em seguida ANDERSON CARVALHO chegou em casa totalmente drogado. Relatou que ANDERSON CARVALHO teve uma crise de ciúmes e falou que iria matá-la. Após ofender a declarante de vagabunda, piranha, safada, entre outros xingamentos, ANDERSON CARVALHO passou a agredi-la com socos e pontapés, fato que a deixou lesionada no braço esquerdo, na testa e na cabeça (...).’. Ora, Anderson não se contentou com as ofensas, mas sim, partiu para a as agressões à vítima, por ciúmes, o que torna imprevisível outras práticas delitivas contra a vítima, se em liberdade. Em tais circunstâncias, não é demais mencionar que a ausência de monitoramento por tornozeleira eletrônica expõe a vida e a integridade física da vítima a risco direto e iminente.’. Assim, o periculum in mora se faz presente diante da gravidade dos atos imputados ao requerido, que, em estado de liberdade e sem o devido monitoramento, representa risco iminente à integridade física e psíquica da vítima. Diante do exposto e com fulcro nos arts. 282, § 4o, 311, 312 e 313, III, do CPP, bem como no art. 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Anderson Carvalho da Silva [...]” (ID 54753973, pp. 164-166). Sobreveio o cumprimento do mandado de prisão em 24/12/2023 (ID 54753973, p. 163 e seguintes). Isso rendeu ensejo à impetração do presente habeas corpus, instrumento pelo qual intenta a d. defesa dar conhecimento da situação a este 2o Grau de jurisdição e reverter a ordem de segregação do paciente. Delineado o cenário fático-jurídico subjacente ao caso, passo ao exame da pretensão liberatória formulada pela d. defesa. Consoante exposto alhures, a r. decisão constritiva da liberdade do paciente foi decretada de ofício pela MM.a Juíza Plantonista, isto é, à míngua de prévia provocação do d. órgão acusatório. Como é cediço, desde a edição da Lei 13.964/2019 (apelidada “Pacote Anticrime”) que o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal deixou de prever a possibilidade de que o Juiz decrete ex officio a prisão preventiva na hipótese de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sendo, para tanto, necessário requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante. Por outro lado, a redação do art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 (“Lei Maria da Penha”) não foi modificada pelo “Pacote Anticrime” e segue dispondo acerca da possibilidade de que, em situações sujeitas ao regramento específico daquele diploma legal, o Juiz decrete de ofício a prisão preventiva “[e]m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal”. Ante o aparente conflito de normas, resta ao Poder Judiciário interpretar se, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz da causa pode ou não decretar a prisão preventiva do infrator de ofício, desde que satisfeitos os demais requisitos da cautelar extrema. Em oportunidades pretéritas, já me manifestei favoravelmente à possibilidade da decretação da prisão ex officio quando se tratar de questão afeta ao âmbito de incidência da Lei 11.340/2006. Nada obstante, a jurisprudência emanada dos c. Tribunais Superiores vem se norteando no sentido contrário, isto é, pela inviabilidade da proatividade do Poder Judiciário, mesmo que se trate de matéria criminal envolvendo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por ilustrativo, transcreve-se adiante o seguinte precedente oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “[...] 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. [...] (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 22/3/2022)”. Desse modo, curvo-me à inteligência acima retratada para, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, identificar sinais de ilegalidade a revestirem a r. decisão objurgada na espécie e, com isso, suspender os seus efeitos, considerando o fato de que a decretação da prisão preventiva do paciente não veio antecedida de requerimento ministerial. De toda sorte, oportuno registrar que a liberação do paciente em decorrência desse entendimento não parece ser medida que sujeitará a vítima à situação de perigo, porquanto, tal como constatado pela laboriosa equipe do Juizado de origem mediante contato telefônico, a ofendida – companheira do paciente – confirmou “que está bem, e que o réu não a procurou” (ID 54753973, p. 130). Além disso, o próprio operador do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME certificou que, quando da violação do raio de exclusão ocorrida no dia 22/12/2023, o paciente permaneceu na extremidade da zona (ID 54753973, p. 149), fato esse que endossa a percepção de que ele não praticou a infração de forma dolosa e não vem buscando indevido contato com a vítima. De resto, convém destacar que a reversão do r. decisum constritivo da liberdade do paciente pode vir a consubstanciar importante ensejo para uma prudente revisão das medidas cautelares que lhe foram impostas, à luz das peculiaridades de suas circunstâncias pessoais. Afinal, a ilustrada Defensoria Pública do Distrito Federal atestou que, antes de ser preso, o paciente se encontrava em situação de rua (ID 54753973, pp. 125-126), cenário esse que, em grande medida, mitiga a censurabilidade do fato de ele ter repetidamente deixado descarregar a bateria de seu equipamento de monitoração eletrônica, supondo-se naturais dificuldades de acesso a tomadas elétricas que viabilizem a recarga do aparelho. Por ora, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo d. Juízo de origem, mostra-se adequado dispensar o paciente de nova submissão ao monitoramento eletrônico. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos efeitos da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente. Determino a imediata colocação do paciente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura e de ofício. Dispenso o paciente de submissão ao monitoramento eletrônico, o que fica sujeito à reavaliação do d. Juízo de origem. Advirta-se o paciente que permanecem em vigor as medidas protetivas de afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Silvania Alves Paiva; de proibição de contato com Silvania Alves Paiva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e de proibição de se aproximar de Silvania Alves Paiva, devendo manter dela uma distância mínima de um quilômetro. Permanece em vigor, também, a obrigação de manter seu endereço atualizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2024, às 11h04. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)